Tribunal: TJES
Processo: 5017634-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017634-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LADISLAU PAVANELO PADILHA

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo apenado, bem como da vasta quantidade e variedade de processos pelo qual responde, faz-se essencial a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017634-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LADISLAU PAVANELO PADILHA
Advogado do(a) AGRAVADO: WARLEY CEZARIO SIQUEIRA - ES36128

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão que determinou a progressão de regime do reeducando
LADISLAU PAVANELO PADILHA,
para o regime aberto, sem submetê-la ao exame criminológico, obrigatório com a entrada em vigor da Lei 14.843/2024.

Assim, requer a revogação da decisão, com a consequente determinação de realização do exame criminológico.

Inicialmente vale esclarecer que o reeducando
LADISLAU PAVANELO PADILHA
, foi condenado à pena total de 49 (quarenta e nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e falsidade ideológica.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que até o presente momento o reeducando cumpriu 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de pena, restando pendente de cumprimento 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias.

O magistrado de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo, concedeu ao reeducando Ladislau a progressão de regime para o aberto.

O Ministério Público Estadual, irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, aplica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo apenado, bem como da vasta quantidade e variedade de processos pelo qual responde, sendo 04 (quatro) pelo delito equiparado a hediondo de tráfico de drogas, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente, sendo indispensável a realização de exame criminológico para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo reeducando, dou provimento ao recurso ministerial, para submeter Ladislau Pavanelo Padilha a exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão de regime.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pelo agravante, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.